Tribunal: TJES
Processo: 5007335-83.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007335-83.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAMES MATOS SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE APREENSÃO. DISCUSSÃO DE MÉRITO
.
REQUISITOS
PARA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE
DROGAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES
.
DENEGADA A ORDEM.

1.
Quanto à alegação referente
à nulidade da apreensão das drogas e da ausência de provas da autoria
,
trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação,
eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.

2. N
ão há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais.
A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas,
eis que
apreendida relevante quantidade de drogas e quantia em dinheiro, além do envolvimento de menor no tráfico.
A
inda, que constam em face do paciente outros dois termos circunstanciados por posse de drogas, lavrados em 2023.

4.
N
ão apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar.
Precedente

deste Eg. TJES.

5.
É
assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu
.

6
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007335-83.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAMES MATOS SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS SODRE RAMOS - ES35139, HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JAMES MATOS SANTANA

contra
supost
o ato coator praticado pel
o M.M. Ju
iz
de Direito da
VARA
ÚNICA DA
COMARCA DE
ALTO RIO NOVO
/
ES,
que manteve sua prisão
.

O impetrante sustenta a ilegalidade do decreto prisional, apontando nulidade da apreensão, a ausência de fundamento concreto para a manutenção da prisão e a presença de requisitos pessoais para a liberdade.

A respeito dos fatos, extrai-se da denúncia que, em 24 de abril do ano corrente, os militares receberam uma denúncia, feita por outro policial de férias, de que as pessoas de Dhonatan e Gustavo (menor) estariam entregando drogas a um usuário. Assim, realizaram buscas e apreenderam drogas em um terreno baldio, bem como na residência de Dhonatan,
sendo identificado a guarda de drogas nas camas de outros moradores, como de James, seu irmão,
ora paciente
.
Assim, foram presos em flagrante e denunciados, a mãe, conhecida pelo envolvimento no tráfico, e três filhos, Dhonatan, Gustavo e James.

Quanto à alegação referente
à nulidade da apreensão das drogas e da ausência de provas da autoria
, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.

Além disso, os autos não foram instruídos com a íntegra da Ação Penal, como cópia da denúncia e da decisão anterior (fls. 115/116) que, anteriormente, indeferiu sua liberdade provisória.

Prosseguindo com a análise das teses defensivas,
após examinar o suposto ato coator, extrai-se a devida motivação quanto ao preenchimento dos requisitos legais, pois a autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, eis que apreendida relevante quantidade e variedade de drogas (38 porções grande de maconha, 2 buchas menores, 3 pedras de crack, 8 pinos de cocaína, 76 frascos de loló), e quantia em dinheiro (R$2179,00 (dois mil, cento e setenta e nove reais), dispostas em diversos locais da residência e em terreno baldio próximo, além do envolvimento de menor no tráfico.

Observo, ainda, que constam em face do paciente outros dois termos circunstanciados por posse de drogas, lavrados em 2023.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

No que concerne às alegações
de que o paciente é primário,
trabalhador e
tem residência fixa,
cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória,
se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

Portanto, a
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois
preenchidos

os
requisitos legais
para a prisão (art. 312 e 313 do CPP), sendo insuficiente a fixação de medidas diversas (art. 319 do CPP)
.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)